Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710860-90.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAPPAS VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIO. VALOR DESTACADO ATINENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS. TRANSMUDAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMAS 808 DO STF E 878 DO STJ. ENQUADRAMENTO. 1. “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” (Tema 808/STF). 2. “Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.” (Tema 878/STJ) 3. Verificando na hipótese sob julgamento que a verba principal decorre do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, não incide imposto de renda sobre os juros moratórios de precatório objeto de compensação com dívida tributária, em observância das teses vinculantes firmadas pelo STF e STJ, ainda que destacados para pagamento de honorários advocatícios convencionais e posterior cessão de direito, ante a ausência de transmudação da natureza originária do crédito. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, asseverando que a manutenção do julgado encerra indevida analogia ampliativa de hipótese de isenção do imposto sobre a renda. Afirma que o fato de os honorários contratuais serem pagos com parte de precatório advindo de valores a serem recebidos por servidores públicos não transmuda a natureza da verba de honorários para remuneração de cargo emprego ou função. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à indicada contrariedade ao artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002